Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORA QUE ALEGA NÃO CONSEGUIR REALIZAR COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não há dúvidas quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte do recorrido e que está comprovado o abalo à sua esfera moral em razão do constrangimento sofrido. Argumenta que os fatos mencionados nos autos superam o mero aborrecimento e que se aplica ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso em apreço, narra a parte autora que é titular de cartão de crédito administrado pela parte ré e que não conseguiu realizar várias compras parceladas com o referido cartão, embora dispusesse de saldo para tanto. Alega que a mencionada falha na prestação dos serviços da requerida deu causa a danos morais porque não permitiu que fizesse compras de modo parcelado e teve de pagar à vista pelos produtos que adquiriu.
5. É certo que a configuração de danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando a complexidade das relações sociais modernas, meros contratempos ou dissabores ou, ainda, eventuais descumprimentos contratuais não têm o potencial de configurar danos morais, devendo existir, para tanto, afronta à intimidade, dignidade ou vida privada do indivíduo.
6. A parte autora anexou aos autos a relação de compras realizadas com cartão de crédito administrado pela ré (Ids 34217787 e seguintes), mas a referida relação, por si só, não comprova eventual falha na prestação dos serviços da requerida, uma vez que atestam, tão somente, que a requerente realizou compras à vista, o que pode ter ocorrido voluntariamente, isto é, independentemente de qualquer erro no cartão. Ademais, embora a autora alegue que o erro por impossibilidade de compras parceladas ocorreu de forma reiterada a partir de 07/08/2021, apenas no dia 21/09/2021 (ID 34217790) a consumidora protocolou reclamação perante a SENACON, o que denota e induz morosidade da recorrente na tentativa de solução de eventuais problemas e afasta a configuração de danos morais, uma vez que ,se o dano fosse insuportável, ela teria buscado solução mais rapidamente.
7. Cumpre destacar, ainda, que a autora não comprovou que buscou solução perante a ré ou que tenha ficado aguardando em chat on-line ou ligações por grande período, porque a tela de ID 34217791 apenas mostra que, naquele momento, todos os consultores estavam em atendimento. Não há comprovação, assim, de ligações, protocolos ou duração das ligações, de sorte que não se aplica ao caso dos autos a Teoria do Desvio Produtivo.
8. Ademais, considerando as alegações da autora, era plenamente possível à ela formar conjunto probatório mais robusto e seguro com, por exemplo, fotos e filmagens de negativas de parcelamento de compras nas máquinas de cartões dos empreendimentos respectivos. Por isso, considerando que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, conclui-se que não há provas que conduzam à conclusão da ocorrência de danos morais à autora.
9. Por fim, cabe destacar que a parte ré trouxe aos autos, juntamente com a contestação, telas sistêmicas que demonstram a inexistência de qualquer problema com o cartão de crédito da parte autora.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.